Tribunal: TCU
Processo: 006.372/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4319/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.372/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Lipp Pinto Basto Lupi (XXX.392.409-XX); Bozena Karolina Bielenin Lenczowska (XXX.931.819-XX); Dominik Hartmann (XXX.503.494-XX); Luiz Gustavo Cordeiro (XXX.965.079-XX); Marcelo Menezes Morato (XXX.098.789-XX); Naloan Coutinho Sampa (XXX.389.929-XX); Odile Cisneros Aransay (XXX.985.641-XX); Robson Andrade Rodrigues (XXX.058.631-XX); Silvana Rodrigues de Souza Sato (XXX.301.640-XX); Vinicius da Rosa Nunes (XXX.599.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.